Tribunal: TJDFT
Processo: 0721182-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721182-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO PROCOPIO TAVARES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se ao juízo da execução informando que inexiste precatório expedido no processo de origem 0023156-06.2014.8.07.0018 em tramitação na COORPRE, bem como que, em consulta processual, constatou-se que a obrigação de pequeno valor 0006547-31.2016.807.0000 foi quitada quando estava em tramitação na extinta COORPV. Confiro a esta decisão força de ofício. Após a comunicação, ARQUIVE-SE. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios